Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022314-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), G. LOPES LTDA - CNPJ: 41.351.090/0001-42 (AGRAVADO), GILBERTA LOPES - CPF: 366.259.651-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS – REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELOS CONVÊNIOS SIBAJUD, INFOJUD E RENAJUD – TENTATIVAS ANTERIORES FRUSTRADAS – ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS – DESNECESSIDADE - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Constatada a necessidade da exequente, aliado a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do agravado para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida, para autorizar a reiteração da pesquisa via SISBAJUD e, ainda, a realização das pesquisas pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.,
com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1010077-42.2023.8.11.0041, ajuizada em face da empresa
G. Lopes Ltda. e Outra
, indeferiu o pedido de arresto executivo de ativos via SISBAJUD, de pesquisa de veículos via RENAJUD e de requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda da executada pessoa física.

Para tanto, o agravante alega que nada obsta o deferimento do arresto executivo de bens, haja vista que houve o esgotamento de todos os meios de localização do devedor.

A liminar de efeito ativo não foi concedida (id. 183143675).

Sem contrarrazões, por falta da triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de arresto
on line
pelo sistema SISBAJUD, bem como de pesquisa de veículos via RENAJUD e de requisição, via INFOJUD, das declarações de imposto de renda da executada pessoa física.

Pois bem.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.112.943/MA, realizado pelo rito do art. 543-C do CPC, a determinação de penhora on-line pelo juiz, sem exigência de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, não contraria a gradação prevista no art. 655 do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do referido código. 2. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no RMS 36.616/PI, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015).

Na hipótese, infere-se que, desde que inaugurada a persecução executória, foram realizadas várias tentativas de localização do devedor para citação, inclusive por intermédio de oficial de justiça, tanto nos endereços informados no contrato como em outros de conhecimento do agravante, resultando todas elas inexitosas.

Portanto, não se pode deixar de reconhecer a aplicabilidade da regra insculpida no artigo 830 do CPC, que autoriza ao oficial de justiça, nestes casos, promover o arresto de bens necessários para garantir da execução:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrastar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Conquanto o dispositivo normativo não mencione o bloqueio
on-line
, também não proíbe a modalidade, de modo compete ao julgador deliberar sobre a viabilidade de adoção da medida, em razão da lacuna legislativa.

Por sua vez, a norma instituída pelo art. 854, “caput”, do CPC, autoriza ao juiz, mediante requerimento do credor, sem dar ciência prévia ao executado, determinar a penhora de dinheiro ou aplicação financeira por meio eletrônico. Vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Nessa linha de intelecção, não sendo necessária a prévia cientificação do devedor acerca da indisponibilização eletrônica de ativos financeiros, é de rigor reconhecer, por analogia ao conteúdo normativo dos dispositivos mencionados, que a falta de localização do devedor é bastante para autorizar o arresto de bens na modalidade
“on-line
", sem a necessidade de esgotamento das tentativas de citação.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. BENS PERTENCENTES AOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LOCALIZAÇÃO FRUSTRADA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2.
O arresto é admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado
. Precedentes. 3. É necessária a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que ocorra o arresto de bens de sócios. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.724.103/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Nessa mesma linha, mostra-se plenamente cabível o bloqueio de bens, via RENAJUD.

No tocante ao INFOJUD, dada a dificuldade de localização do devedor para citação, mostra-se inteligível a necessidade do agravante de obter informações que lhe assegure a eficácia da persecução do crédito inaugurada, sendo, para tanto, desnecessário o esgotamento dos meios ordinários para obtê-las, tudo em respeito à efetividade da execução.

Esse é o entendimento pacificado pela jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.
(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento a Recurso Especial. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos.
(EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

No mesmo sentido, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.”
(N.U 1015202-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RECURSO PROVIDO. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).
” (N.U 1014744-34.2022.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2022, Publicado em 28/07/2022)

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de arresto executivo de ativos via SISBAJUD, de pesquisa de veículos via RENAJUD e de requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda da executada pessoa física, relativa aos últimos 03 (três) anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023